Tribunal: TJES
Processo: 0021559-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021559-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS FERNANDES PESSOA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Carlos Fernandes Pessoa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e danos emergentes, ajuizada contra Banestes Seguros S.A. e Barrasol Corretora de Seguros. O autor alegou ter contratado seguro para veículo utilizado em serviço de transporte por aplicativo (Uber), tendo sido vítima de roubo durante corrida. Pleiteou o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés pela negativa de cobertura do sinistro, sustentando ter informado corretamente a finalidade do uso do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do segurado quanto à utilização do veículo para transporte remunerado de passageiros por aplicativo autoriza a negativa da indenização securitária por parte da seguradora, com base na cláusula contratual de exclusão de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual expressamente exclui da cobertura os riscos decorrentes de omissão de informações que influenciem na aceitação da proposta ou no cálculo do prêmio do seguro, conforme o art. 766 do Código Civil.

4. A utilização do veículo para transporte remunerado de passageiros por aplicativo configura atividade de risco elevado e, portanto, exige declaração específica no momento da contratação, o que não foi realizado de forma adequada pelo segurado.

5. A apólice menciona genericamente a prestação de serviços, sem detalhar a atividade de transporte de passageiros por aplicativo, circunstância relevante que alteraria o valor do prêmio e os riscos assumidos.

6. O sinistro (roubo do veículo durante corrida por aplicativo) guarda nexo direto com o aumento do risco omitido, sendo legítima a negativa da seguradora quanto à cobertura.

7. A jurisprudência pátria reconhece a validade da cláusula de exclusão de cobertura quando constatada omissão relevante por parte do segurado, nos termos do art. 766 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do segurado quanto à utilização do veículo para transporte remunerado de passageiros por aplicativo configura infração ao dever de boa-fé objetiva e autoriza a negativa da cobertura securitária.

2. A cláusula contratual que exclui riscos não informados de forma precisa é válida e eficaz, especialmente quando a omissão influencia na aceitação da proposta e no cálculo do prêmio do seguro.

3. A inexistência de regulamentação formal da atividade à época do sinistro não afasta a obrigatoriedade de comunicação de circunstância relevante ao risco assumido pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 758, 760 e 766; CPC, art. 356, I; CPC, art. 85, §§ 2° e 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0285614-83.2020.8.19.0001, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, j. 18.04.2024; TJMS, AC 0800937-74.2022.8.12.0008, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 30.06.2023.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0021559-49.2017.8.08.0024

APELANTE
: JOSÉ CARLOS FERNANDES PESSOA
APELADOS
: BANESTES SEGUROS S.A. e BARRASOL CORRETORA DE SEGUROS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS FERNANDES PESSOA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária Cumulada com Danos Morais e Danos Emergentes
, ajuizada contra
BANESTES SEGUROS S/A E BARRASOL CORRETORA DE SEGUROS
, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em seu recurso (id. nº 12048445), o recorrente alega, inicialmente, que houve confissão por parte da segunda apelada (Barrasol) quanto à regular informação de que o veículo segurado era utilizado para o transporte de passageiros via aplicativo Uber, inclusive com reajuste no valor do seguro.

Sustenta, também, que se houve falha, esta decorreu da ineficiência na comunicação entre as rés, não podendo o consumidor arcar com as consequências.

Além disso, afirma que a sentença incorre em erro grave ao presumir má-fé de sua parte, sendo certo que todas as informações relevantes foram prestadas no momento da contratação, apontando que, à época do sinistro (2017), sequer existia legislação regulamentando o transporte por aplicativo, o que demonstra a inexistência de norma específica exigindo a comunicação da atividade como condição excludente da cobertura securitária.

Dessa forma, deve ser reconhecida a responsabilização solidária das recorridas ou, subsidiariamente, da corretora.

Muito bem. Inicialmente, ao examinar os autos, é possível constatar que o apelante, após ficar desempregado em 2015, passou a atuar como motorista parceiro da UBER a partir de outubro de 2016, na região da Grande Vitória, tendo, para tanto, adquirido um veículo Voyage Confortline 1.6, ano 2015, placa PPE4290, cor branca, e contratou seguro junto às recorridas.

Ocorre que, em 26 de junho de 2017, dois passageiros solicitaram corrida e, durante o trajeto, anunciaram um assalto, subtraindo o veículo e abandonando o recorrente em local ermo.

Em razão disso, registrou boletim de ocorrência e acionou a empresa seguradora, mas após mais de 25 dias de espera, o pedido de indenização foi negado, sob a alegação de exclusão da cobertura por uso do veículo em serviço da Uber, com base na cláusula 6, alínea “D”, do contrato.

Dito isso, segundo dispõem os artigos 757, 758 e 760, do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a
exibição da apólice
ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e
mencionarão os riscos assumidos
, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (grifei).

No caso, o contrato de seguro firmado entre as partes prevê, expressamente, que a prestação de informações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na relação contratual são causas de exclusão dos riscos segurados, como se vê da cláusula nº 6 (fls. 137).

Somado a isso, por meio da apólice de seguro juntada às fls. 20 é possível constatar a existência de cláusula no seguinte sentido:

O veículo é utilizado para prestações de serviços? Sim, entregas, rep. comercial, vendedores, promotores e prest. de serviços.

Dessa maneira, demonstrado que o apelante realizava a prestação de serviço de transporte de passageiros pelo aplicativo Uber, o que é fato incontroverso (art. 356, I, CPC), mas deixou de informar, de maneira pormenorizada no contrato de seguro, o desempenho de tal função com o veículo segurado, mostra-se inequívoca a aplicação da disposição contida no art. 766, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No mesmo sentido, vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

[...] Para o afastamento da indenização, exige-se uma conduta diretamente praticada pelo segurado a ponto de contribuir para o aumento do risco. Inteligência do artigo 766 do Código Civil. Diferentemente do que aponta o autor, a apólice prevê uma série de circunstâncias, riscos e prejuízos não cobertos pelo seguro, excluindo, assim, a garantia de indenização, sendo afirmado expressamente no instrumento contratual que, "se a seguradora constatar qualquer declaração inexata ou omissão de informações, o segurado perderá o direito à indenização em caso de sinistro, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil", a teor de dos autos. A ré comprovou que o autor fez declarações inexatas e omitiu circunstâncias essenciais para a análise de aceitação da proposta e fixação da taxa do prêmio, com pagamento a menor do que o devido, uma vez que, tal como narrado na inicial,
não só utilizava o veículo como meio de transporte particular, como também para a prestação de serviço de transporte de passageiros pelo aplicativo UBER, o que, de fato, contribui para o incremento do risco e configura hipótese de incidência de cláusula excludente, legitimando a negativa da seguradora a indenizar
, nos termos dos arts. 766 e 768 do Código Civil, não havendo qualquer indício de que o segurado tenha guardado boa-fé na omissão. [...] (TJRJ; APL 0285614-83.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; DORJ 18/04/2024; Pág. 684 - grifei).

[...] A utilização do veículo segurado para a realização de transporte oneroso de passageiros por meio de aplicativo de celular (UBER) que foi objeto deroubo, elevou os riscos do evento danoso, já que o sinistro ocorreu durante o trabalho, por ação de suposto passageiro. III. Inobservância da boa-fé objetiva contratual, em razão da omissão de circunstância relevante para a delimitação dos riscos segurados. Situação que, inclusive, alteraria o valor do prêmio securitário. (TJMS; AC 0800937-74.2022.8.12.0008; Corumbá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/06/2023; Pág. 45).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, da mesma norma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)